Tribunal: STF
Processo: RE 93131
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSAO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA NO TOCANTE A
HONORARIOS DE ADVOGADO.
NÃO-OCORRENCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE DUVIDA, NO TOCANTE A QUESTÃO
RELATIVA AO CONTRATO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE OMISSAO NO QUE DIZ RESPEITO AO PROBLEMA DA SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.